Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-24.2017.8.05.0043
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000252-24.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: THAIS DE ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LIGIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPOU CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o pedido formulado encontra previsão na ordem jurídica, bem como que não há vedação expressa que inviabilize o exercício da jurisdição sobre a matéria, resta evidente que a alegação de impossibilidade jurídica do pedido não deve prosperar.

A investidura em cargo ou emprego público se dará por aprovação em concurso público, por força da Constituição Federal, em seu art. 37, II, excepcionados “as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” e no caso disposto no inciso IX “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”.

Tratando-se de contrato para cargo comissionado, o autor faz jus ao pagamento das verbas devidas aos servidores estatutários em geral (art. 39, § 3.º, CF/88), pagamento do 13.º salário e das férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3.

Caberia ao Município recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento das verbas salariais reclamadas. Destarte, não havendo demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, revela-se acertada a sentença que determinou o pagamento das verbas requeridas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000252-24.2017.8.05.0043, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE VEREDA e como apelada THAIS DE ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3